Tribunal: TCU
Processo: 020.032/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria Heloisa dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5463/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Heloisa dos Santos em face do Acórdão 3989/2025-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pela embargante contra o Acórdão 3120/2025-TCU-Primeira Câmara , todos da minha relatoria; Considerando que o Acórdão 3120/2025-TCU-Primeira Câmara havia negado provimento ao pedido de reexame da recorrente, mantendo a ilegalidade do seu ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, em razão da inclusão da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) na base de cálculo das demais vantagens remuneratórias vinculadas ao vencimento básico, como anuênios e adicional de qualificação, em contrariedade à disciplina legal; Considerando que, todavia, não se determinou a correção imediata dos proventos, em razão de decisão judicial não transitada em julgado no Mandado de Segurança Coletivo 1017089-02.2020.4.01.3800, que assegura seu pagamento, conforme deliberado no Acórdão 10124/2024-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que a embargante, de forma resumida, argumenta que o acórdão apresenta omissões, fundamentando sua alegação nos seguintes pontos: (i) o acórdão embargado não analisou os efeitos vinculantes da decisão judicial vigente no Mandado de Segurança Coletivo 1017089-02.2020.4.01.3800; (ii) o acórdão não enfrentou o argumento de que os valores recebidos pela embargante a título de GAJ foram pagos em cumprimento de ordem judicial, o que configura boa-fé; (iii) foi ignorada a jurisprudência do STF, STJ e a Súmula 249 do TCU, que vedam a devolução de valores recebidos de boa-fé em decorrência de cumprimento de decisão judicial; e (iv) por fim, solicita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos; Considerando que a embargante se limita a repisar as mesmas alegações apresentadas anteriormente, nos embargos de declaração por ela opostos contra o Acórdão 3120/2025-TCU-Plenário ; Considerando que a embargante tenta promover, por mero inconformismo com o desfecho alcançado, a indevida rediscussão de mérito do feito pela estreita via destes embargos de declaração, a despeito de não servirem como a via adequada para essa finalidade, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplos dos Acórdão 583/2008-TCU-Plenário (relator E. Ministro Aroldo Cedraz) e 2.506/2022-TCU-Plenário (relator E. Ministro Bruno Dantas); Considerando que não é admissível a interposição de embargos de declaração com os mesmos fundamentos de embargos já opostos, pois já ocorreu a preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que novos embargos com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não serão conhecidos, e que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original ( Acórdão 6103/2017-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro Aroldo Cedraz, e 4.546/2010-TCU-1a Câmara, da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes), além de poderem ensejar a aplicação de multa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil c/c o art. 58 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 298 do Regimento Interno do TCU, conforme restou decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, a título de exemplo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, por unanimidade, em: a) não conhecer dos presentes embargos de declaração; b) alertar à embargante que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos contra a presente deliberação não serão conhecidos e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, podendo, ainda, ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); e c) comunicar esta decisão à embargante e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 020.032/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Apensos: Processo 010.814/2025-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Recorrente: Maria Heloisa dos Santos (XXX.571.586-XX). 1.3. Interessados: Maria Heloisa dos Santos (XXX.571.586-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.9. Representação legal: Jean Paulo Ruzzarin (21006/OAB-DF), Marcos Joel dos Santos (21203/OAB-DF) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.